Tribunal: TJES
Processo: 5002564-63.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002564-63.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: RAQUEL CRISTINA SANTOS NUNES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. INÉRCIA CONFIGURADA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 39 DA LEF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória

contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que extinguiu a execução fiscal ajuizada, sem resolução de mérito, por abandono da causa pelo exequente, e condenou o Município ao pagamento de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o abandono da causa pela Fazenda Pública autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito; (ii) se é cabível a condenação do Município ao pagamento de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CPC aplica-se subsidiariamente à Lei de Execuções Fiscais, inexistindo incompatibilidade entre o art. 485, III, do CPC e o procedimento executivo.

A jurisprudência do STJ admite a extinção da execução fiscal por abandono, de ofício, sem necessidade de requerimento do executado quando não apresentados embargos, desde que haja intimação pessoal da Fazenda Pública e posterior inércia (REsp nº 1.674.261/RJ).

No caso, o Município foi intimado reiteradamente para adiantar despesas de diligência do Oficial de Justiça, com expressa advertência quanto à possibilidade de extinção, mas permaneceu inerte, caracterizando abandono da causa.

Quanto às custas, o art. 39 da Lei nº 6.830/1980 isenta a Fazenda Pública de seu pagamento, devendo apenas ressarcir despesas efetivamente adiantadas pela parte contrária, o que não ocorreu no processo.

A condenação do Município ao pagamento de custas processuais, portanto, deve ser afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para manter a extinção da execução fiscal por abandono da causa, afastando apenas a condenação do Município ao pagamento de custas processuais.

Tese de julgamento
:

É válida a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando a Fazenda Pública permanece inerte mesmo após intimação pessoal para impulsionar o feito.

A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais nas execuções fiscais, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/1980, salvo para ressarcimento de despesas efetivamente suportadas pela parte contrária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5002564-63.2018.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA:
RAQUEL CRISTINA SANTOS NUNES

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença de Id 10084650, por meio da qual o juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
RAQUEL CRISTINA SANTOS NUNES
, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art.485, III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa pelo exequente.

Em suas razões recursais (Id 10084652), o apelante sustenta, em síntese, que:
I)
não houve abandono da causa, pois o art.40 da Lei de Execuções Fiscais prevê o arquivamento dos autos nessa hipótese, e não a extinção do processo;
II)
a condenação ao pagamento de custas processuais é indevida, pois a Fazenda Pública goza de isenção, nos termos do art.39 da Lei de Execuções Fiscais.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passa-se à análise das suas razões.

É cediço que o Código de Processo Civil, no âmbito da Execução Fiscal, possui aplicação subsidiária, caso não haja regulamentação própria sobre determinado tema na legislação especial, nem se configure alguma incompatibilidade com o sistema, nos termos do art.1º, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), não havendo óbices, portanto, à aplicação do disposto no art. 485, III, do CPC ao processo de execução fiscal.

Ademais, não há que se falar em aplicação da Súmula 240 do c. Superior Tribunal de Justiça e consequente necessidade de requerimento do réu para reconhecimento do abandono da causa, uma vez que o feito executivo sequer foi embargado. Nesse sentido, observe-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial.

2. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ considera possível a extinção do feito, de ofício, sem resolução do mérito, por abandono do polo ativo, quando a parte se mantiver inerte, independentemente de requerimento da parte adversa.

3. Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa.

4. Recurso Especial não provido. (STJ. REsp nº1.674.261/RJ. 2017/0122492-8. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Herman Benjamin. Data de Julgamento: 17/08/17. DJe: 13/09/17). (grifo nosso)

Destarte, havendo inércia do exequente, possível a extinção do feito executivo, sem necessidade de sua prévia suspensão.

Na hipótese dos autos, a Execução Fiscal foi ajuizada ainda no ano de 2018, colimando a cobrança de débitos de IPTU e taxas. Após diversas intercorrências processuais, incluindo um parcelamento administrativo descumprido, foi deferida a penhora do imóvel e o
MUNICÍPIO
foi intimado para que realizasse o recolhimento das despesas processuais relativas ao transporte do Oficial de Justiça, no prazo de 30 (trinta) dias (Id 10084645).

Permanecendo inerte o exequente, houve nova intimação, com prazo de 5 (cinco) dias, e expressa ressalva de eventual extinção por abandono da causa em caso de descumprimento (Id 10084648).

Uma vez, portanto, que o
MUNICÍPIO
novamente deixou de se manifestar, correto o reconhecimento de seu abandono da causa, nos termos do art.485, III.

Nada obstante, com relação à condenação ao pagamento de custas processuais, merece reforma a sentença recorrida.

A Lei de Execuções Fiscais (LEF), em seu art. 39, dispõe que
"a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos"
. O parágrafo único do mesmo artigo ressalva que "
se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária".

Essa isenção se refere às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária. A Fazenda Pública deve, no entanto, ressarcir as despesas que tiverem sido antecipadas pelo particular, se for vencida.

No presente caso, o
M
UNICÍPIO DE VITÓRIA
foi condenado ao pagamento de custas, mas não houve adiantamento de qualquer valor pela parte executada. Tendo em vista a expressa previsão de isenção no art.39 da LEF e o fato de que não há despesas a serem ressarcidas, a condenação do
M
UNICÍPIO
ao pagamento de custas processuais deve ser afastada.

Corroborando todo o anteriormente exposto, observe-se a seguinte ementa de julgado desta c. Terceira Câmara Cível em situação idêntica:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que, em execução fiscal, reconheceu o abandono da causa pelo exequente, julgou extinto o feito sem resolução do mérito e condenou o Município ao pagamento de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o abandono da causa pela Fazenda Pública foi corretamente reconhecido, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) determinar se é aplicável a isenção do Município quanto ao pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ distingue as custas processuais prévias das despesas processuais, sendo que a Fazenda Pública está isenta do recolhimento das primeiras, mas deve adiantar o pagamento das despesas processuais como as relativas a diligências de oficiais de justiça (Súmula 190 do STJ).

4. O Município de Vitória foi devidamente intimado para realizar o adiantamento das despesas processuais referentes ao transporte do oficial de justiça e, após reiteradas oportunidades, permaneceu inerte, justificando a extinção do processo por abandono da causa, conforme art. 485, III, §1º, do CPC.

5. Quanto ao pagamento de custas processuais, aplica-se a isenção prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), que isenta a Fazenda Pública, incluindo os Municípios, do pagamento de custas processuais, salvo para ressarcimento das despesas feitas pela parte contrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A Fazenda Pública deve adiantar as despesas processuais necessárias para o cumprimento de diligências por oficiais de justiça, conforme previsto na Súmula 190 do STJ.

2. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC, é válida quando o exequente, após ser intimado, não impulsiona o feito.

3. A Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento de custas processuais em execuções fiscais, conforme art. 39 da Lei nº 6.830/80, exceto para ressarcimento de despesas feitas pela parte contrária.
(TJ/ES. Apelação Cível nº5001769-57.2018.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data de Julgamento: 27/09/24). (grifo nosso)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso e
REFORMO PARCIALMENTE
a sentença recorrida apenas para afastar a condenação do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ao pagamento de custas processuais.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria em sua integralidade.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para REFORMAR
PARCIALMENTE
a sentença recorrida apenas para afastar a condenação do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ao pagamento de custas processuais.